Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700234-61.2025.8.07.9000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SETOR TOTAL VILLE 11 RECORRIDO: AILTON BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel cuja propriedade foi consolidada pela Caixa Econômica Federal, credora fiduciária. O agravante pretendia redirecionar a execução à instituição financeira e declinar a competência para a Justiça Federal, sob o argumento de que a dívida condominial tem natureza propter rem. A decisão agravada afirmou que a responsabilidade pelos débitos condominiais anteriores à consolidação da propriedade e à imissão na posse recai exclusivamente sobre o devedor fiduciante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Caixa Econômica Federal, na qualidade de credora fiduciária, deve responder pelos débitos condominiais vencidos anteriormente à consolidação da propriedade e à imissão na posse do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelos encargos condominiais incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente permanece com o devedor fiduciante até que ocorra a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a imissão deste na posse direta do bem, conforme dispõe o art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997 e o art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a natureza propter rem das dívidas condominiais não autoriza a responsabilização automática do credor fiduciário por débitos vencidos antes da sua imissão na posse do imóvel. 5. A imissão na posse marca o início da relação jurídica entre o credor fiduciário e o condomínio, a partir da qual passam a incidir as obrigações relacionadas ao bem, inclusive as de natureza condominial. 6. A mera consolidação da propriedade, sem a correspondente imissão na posse, não transfere ao credor fiduciário a responsabilidade pelos débitos anteriores, mantendo-se o fiduciante como responsável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O credor fiduciário não responde pelos débitos condominiais vencidos antes da imissão na posse do imóvel consolidado em seu favor. 2. A responsabilidade pelas taxas condominiais vencidas até a consolidação da posse em favor do credor fiduciário é do devedor fiduciante. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 27, § 8o; Código Civil, art. 1.368-B, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.140.671, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 05.09.2024; STJ, REsp n. 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023; TJDFT, Acórdão n. 1828769, 0746922-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 06.03.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.345 e 1.368-B, ambos do Código Civil, e 27 da Lei 9.514/97, sustentando que uma vez consolidada a propriedade em nome da CEF, exatamente por conta da inadimplência quanto ao pagamento do valor do financiamento, esta passa a ser responsável pelo pagamento das taxas e, de acordo com a melhor jurisprudência, responde, inclusive, pelo débito condominial anterior à consolidação, pois, do contrário, haveria dois pesos e duas medidas para o tratamento de uma situação semelhante, tendo em vista que a CEF tem a vantagem de recuperar sua dívida com a consolidação da propriedade, porém o condomínio, cujo débito goza de especial proteção da lei, com a natureza propter rem, restaria prejudicado, porquanto se o fiduciante sequer pagou o financiamento, quanto mais um débito constituído em razão de um imóvel o qual já não detém mais a posse. Enfatiza, portanto, que a Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento das taxas condominiais vincendas e vencidas à época da consolidação da propriedade em seu nome. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1.345 e 1.368-B, ambos do Código Civil, e 27 da Lei 9.514/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016